Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709185-65.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUIZA CORDEIRO CALCAGNO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A parte recorrente não atendeu ao comando judicial, nem comprovou o pagamento do preparo e das custas processuais, apesar de devidamente intimada. Diante do que dispõem os artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 200,00. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator